Tribunal: TJBA
Processo: 8134679-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134679-11.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALAIN DE JESUS QUEIROZ

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

APELADO: MULTI IMAGEM LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. EXAME DE IMAGEM. LAUDO QUESTIONADO. AUSÊNCIA DE FALHA GRAVE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por ALAIN DE JESUS QUEIROZ contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposto erro médico em exame de imagem.

2.
Autor alegou que o laudo emitido não refletia sua condição clínica, prejudicando perícia perante o INSS. Sustentou ocorrência de erro grosseiro e pleiteou reparação.

3.
Ré defendeu inexistência de falha, afirmando que divergências entre laudos decorrem de interpretação médica, sem prejuízo ao autor, cujo benefício foi prorrogado pelo INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve erro médico apto a caracterizar falha na prestação do serviço e justificar indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A responsabilidade civil médica é subjetiva, exigindo prova de culpa, dano e nexo causal (CC,
arts
. 186 e 927; CDC, art. 14, § 4º).

5.
Exames apresentados pelo autor indicam lesões discretas e resultados divergentes, revelando variação interpretativa, não erro grosseiro.

6.
Complementação do laudo foi realizada tempestivamente, sem prejuízo à perícia do INSS, que prorrogou o benefício do autor.

7.
Não comprovados dano efetivo ou despesas adicionais, afastando pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado
: Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.
A divergência interpretativa entre laudos médicos não configura erro grosseiro nem enseja responsabilidade civil.

2.
A complementação do laudo, sem prejuízo efetivo ao paciente, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
:

CC/2002,
arts
. 186 e 927
;
CDC, art. 14, § 4º
;
CPC/2015, art. 85, § 11; art. 98, § 3º
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1006120-30.2020.8.26.0038, Rel. Des. Mônica de Carvalho, j. 28/01/2025; TJ-SC, Apelação nº 0319446-60.2017.8.24.0038, Rel. Des. Sandro José Neis, j. 21/05/2024; TJ-MG, AC nº 1949164-89.2014.8.13.0024, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 26/05/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de
n.º
8134679-11.2022.8.05.0001
, sendo Apelante
ALAIN DE JESUS QUEIROZ
e Apelada
MULTI IMAGEM LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de
processo eletrônico

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator